Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-55.2020.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000964-55.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO FERNANDES DE MORAES (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO DE SOUZA SILVA - CPF: 083.114.883-71 (ASSISTENTE), LUCAS PEREIRA DE MELO - CPF: 625.242.483-80 (ASSISTENTE), KELVE PEREIRA DAS NEVES - CPF: 612.455.093-81 (ASSISTENTE), ADINEIA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 018.153.361-88 (ASSISTENTE), ALEXANDRE QUIRINO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALMACIO COSTA SOUSA - CPF: 602.186.453-09 (VÍTIMA), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FERNANDES DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (CP, ART, 121, § 2º, I) – CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, § 2º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000964-55.2020.8.11.0078

APELANTE: DIEGO FERNANDES DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante Diego Fernandes de Moraes à pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, inscrito no art. 121, § 2º, incisos I, do Código Penal e corrupção de menores, descrito no art. 244-B, § 2º, do ECA, na forma do art. 70, do CP.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] FATO 1: No dia 03/05/2020, por volta das 00h52min, na Rua Curiango, Bairro Água Clara, na região conhecida como “Cinzeiro”, nesta cidade e Comarca, os denunciados, SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA e DIEGO FERNANDES DE MORAES, agindo com animus necandi e por motivo torpe, com identidade de propósitos e unidade de desígnios concorreram para o homicídio de Dalmácio Costa Sousa, praticado pelo menor infrator Alexandre Quirino da Cruz, conforme Auto de Prisão em flagrante (f. 02-IP), Boletim de Ocorrências (f. 07/09-IP), Auto de Constatação do local do crime (fls. 40/41-IP), Certidão de Óbito (fl. 64-IP), Relatório Policial (fls. 65/75-IP), Laudo Pericial de Necrópsia (fls. 85/97-IP), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

FATO 2: Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora, os denunciados SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA e DIEGO FERNANDES DE MORAES, conscientes e voluntariamente, corromperam menor de 18 (dezoito) anos, qual seja o adolescente Alexandre Quirino da Cruz, a com eles praticar a infração penal descrita no fato anterior, conforme elementos de informações coligados nos autos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Segundo apurado no incluso caderno investigativo, na data dos fatos, a vítima estava com seu amigo Lucas na região conhecida por “Cinzeiro”, onde pararam em uma lanchonete, tendo Dalmacio pedido para que Lucas fosse até o bar e pegasse uma bebida para ambos.

Nesse ínterim, enquanto Lucas estava pegando a bebida, este ouviu o primeiro disparo e, imediatamente, virou-se para ver o que estava acontecendo, momento em que viu o adolescente Alexandre (vulgo “GTA”) atirando na vítima e, após os disparos, Alexandre saiu correndo do local dos fatos em direção ao Bairro Papagaio, entrou em uma camionete S-10 de cor preta que já o esperava e saiu do local.

Ainda, foi apurado que, naquela data, o menor infrator Alexandre foi ao “Cinzeiro” na companhia do denunciado DIEGO, de Danilo e Kelve, sendo que os quatro ficaram ingerindo bebidas alcoólicas na calçada de um bar.

Infere-se também dos depoimentos colhidos nos autos que, momentos antes do crime, o adolescente Alexandre e o acusado DIEGO afastaram-se de Danilo e Kelve por diversas vezes para conversarem reservadamente, oportunidade em que ajustaram a execução do homicídio de Dalmácio, tendo DIEGO fornecido a arma de fogo (auxílio material) para que o adolescente ALEXANDRE matasse a vítima Dalmácio, o que efetivamente foi realizado, tendo o menor efetuado disparos em face da vítima, que foram a causa efetiva e suficiente da morte deste.

Por fim, identificou-se que o acusado SERGIO BORGES DE OLIVEIRA foi o mandante desse hediondo crime, pois DALMÁCIO vendia drogas e se recusava a pagar a taxa para a facção denominada "Comando Vermelho", à qual os acusados e o menor Alexandre integravam na época dos fatos.

Dessa forma, sendo o crime praticado o homicídio a mando de integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, pois DALMÁCIO vendia drogas e se recusava a pagar a taxa para a facção, resta demonstrada a torpeza do motivo apta a qualificar o crime. [...]”
(sic do id. ).

Os autos foram desmembrados em relação ao acusado Sérgio, em razão de sua não localização (id. 102966570).

Ao fim da fase instrutória, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (ECA) (id 102966599). O Recurso em Sentido Estrito interposto foi, à unanimidade, desprovido por esta Câmara Criminal.

Submetido ao Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença manifestou-se pela condenação do apelante nos exatos termos da decisão de pronúncia, ocasião na qual foi aplicada a pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado (id. 102966704).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pretende seja o apelante submetido a novo julgamento, asseverando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (id. 102966725).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 102966728).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 109616954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FERNANDES DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos
:

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
[1]
.

Aliás, Espínola Filho afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[2]
.

No caso em apreço, no entanto, ao contrário do que manifestado pela defesa, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular, mormente porque a decisão alcançada está fundada em elementos probatórios constantes nos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 102965549 – pág. 01), Boletim de Ocorrência (id. 102965549 – pág. 06), Auto de Apreensão (id. 102965549 – pág. 19), Auto de Constatação do Local do Fato (id. 102966501 – pág. 01), Certidão de Óbito (id. 102966501 – pág. 26), Relatório Policial (id. 102966501 – pág. 27), Laudo Pericial/Necropsia (id. 102966504 – pág. 08), depoimentos prestados na fase inquisitorial e instrutória, além dos demais elementos produzidos nos autos.

A autoria delitiva, da mesma forma, é amparada por elementos probatórios.

Durante a fase inquisitiva, foi deferida a quebra do sigilo telefônico do apelante Diego e das testemunhas Danilo de Souza e Kelve Pereira. A perícia dos aparelhos identificou que os suspeitos eram integrantes da facção criminosa
“Comanda Vermelho”
(id. 102966501 – pág. 11).

Nas conversas encontradas no aplicativo
WhatsApp
, a perícia identificou que os suspeitos receberam ordens de Sérgio Borges Oliveira (alcunhas de
Voz/Lacoste
) para matar Dalmácio (vítima desse processo), Antônio vulgo
Tonho
e Kenysther vulgo
Gordinho
, pois esses estavam traficando sem autorização do grupo criminoso e sem pagar a contribuição mensal (id. 102966501 – pág. 27).

O relatório registra, ainda, que
“a vítima Dalmácio em diálogo informal com esta equipe de investigadores mês anterior após ser detido nesta delegacia nos informou que tinha chegado ao seu conhecimento que sua morte estava decretada, pois o mesmo dizia que era contra ser “soldado de facção” sendo esse motivo torpe que resultou sua morte”
(sic do id. 102966501 – pág. 30).

Além disso, as imagens constantes no aparelho celular do apelante apontaram que esse possuía acesso à uma arma de fogo de calibre .38, mesmo calibre do artefato bélico utilizado na execução do crime em questão (id. 102966501 – pág. 31).

Também no inquérito policial, foi ouvida a testemunha Danilo de Souza Silva que relatou o seguinte:

“[...] Que há 1 mês foi “batizado” na facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo seu “padrinho” um indivíduo conhecido como “PACOCA”, mas que pediu o cancelamento de sua “matrícula” [...] Que em 02/05/2020, por volta das 20h, DIEGO foi em sua residência e de lá foram até a região da Boca do Lixo, onde encontraram com ALEXANDRE QUIRINO DA SILVA, vulgo “GTA”, o qual conheceu naquela hora, e juntos deram um “salve” (castigo) em um indivíduo conhecido como “MACARRÃO”, cujo não sabe o nome; Que foi DIEGO que o convidou para aplicarem o “salve”, pois “MACARRÃO” estaria devendo para a facção criminosa da qual faz parte; Que o salve foi filmado no celular de ALEXANDRE [...] foram na casa de DIEGO para pegar um tênis para o Declarante, momento no qual ALEXANDRE chegou ao local a bordo de um táxi, que desconhece o modelo mas sabe que se trata de um sedan, e todos foram para a região do Cinzeiro naquele veículo;
Que ao chegar no local ficaram bebendo na calçada em frente a um bar que não se recorda o nome; Que enquanto estavam bebendo, DIEGO e ALEXANDRE se afastaram do local diversas vezes do local para conversar reservadamente, mas que em um momento DIEGO afirmou ter entregue uma arma de fogo a ALEXANDRE para que matasse DALMÁCIO, em razão da vítima vender drogas e não pagar a taxa para a facção criminosa
; Que não conhecia DALMÁCIO; Que logo em seguida ouviu os disparos de arma de fogo e viu a vítima caída no chão [...]”
(sic do id. 102965549 – pág. 20).

Em juízo, Danilo confirmou parte de seu depoimento extrajudicial, afirmando que o trecho a respeito do seu pedido de cancelamento da inscrição na facção criminosa é verdadeiro, bem como o trecho sobre terem dado um
“salve”
(castigo) em um usuário de drogas conhecido como
“Macarrão”,
pois está registrado em vídeo e não há como negar. Contudo, quanto ao trecho que diz ter visto o apelante e o menor infrator se afastarem do local por diversas vezes e que o apelante Diego teria afirmado ter entregue uma arma de fogo ao adolescente infrator para que matasse Dalmácio (vítima), diz não ser verdade e que não afirmou o que registrado.

Nada obstante, o PM Hagau dos Santos Franco esclareceu em juízo que um sujeito presente no local dos fatos prestou informações sobre as características físicas do executor do delito e que conseguiram identificá-lo com Alexandre Quirino da Cruz, vulgo GTA. Explicou que, sem seguida, ficaram sabendo que outros rapazes (incluindo o apelante) também participaram do crime, pois estavam reunidos antes do fato e depois dos fatos. Relatou que encontraram o apelante Diego, Kelven e Danilo em um táxi rumo ao centro da cidade e que somente no dia seguinte encontraram o menor Alexandre.

Narrou que conduziram os três abordados no táxi para a delegacia e que Danilo, por estar muito assustado, começou a relatar os fatos com detalhes, confirmou que Danilo explicou as ações do grupo desde o
“salve”
aplicado à um usuário de drogas e que, posteriormente, seguiram até a região do Cinzeiro. Ratificou que a testemunha Danilo afirmou que Diego saiu da mesa para conversar com Alexandre (GTA) separadamente e que, quando voltou, teria contado que deu ordens à Alexandre (GTA) e entregado uma arma de fogo, bem assim que
“a hora da vítima Damácio havia chegado, que a ação do GTA era o batismo para a entrada na facção Comando Vermelho; que, após o Diego ter contado isso, Danilo ouviu os disparos e viu o corpo no chão; que o motivo da morte do Dalmácio era porque ele traficava, mas não pagava a taxa ao Comando Vermelho”
(sic da transcrição de id. 102966599 – pág. 03).

No mesmo sentido, o PM Leandro Araujo Vieira explicou em juízo que após identificarem os suspeitos, iniciaram diligências, a fim de encontrá-los. Nesse meio tempo, receberam uma ligação informando que os suspeitos estavam bebendo em um bar próximo e que teriam pego um táxi em direção ao centro. Narrou que encontraram o veículo e conduziram os passageiros Diego, Danilo e Kelven à delegacia. Explicou que, ao questionarem Danilo, esse se apresentava muito nervoso e confirmou que todos eram integrantes da facção Comando Vermelho.

O Policial relatou, ainda, que a testemunha Danilo acreditava que seria apenas traficante e que diante da morte ficou assustado. Confirmo que Danilo descreveu o espancamento do usuário de drogas e que havia um vídeo. Asseverou que, segundo Danilo, Diego se afastou para conversar com Alexandre (GTA) e que o apelante voltou contando que teria ordenado a morte de Dalmácio e entregado a arma para o menor executar o delito e que ficaram sentados bebendo quando, de repente, ouviram os disparos e presenciaram a morte da vítima, voltando a beber em seguida. Ratificou que a motivação era que a vítima Dalmácio era traficante, inclusive já tinha sido preso e se negava a pagar a taxa para a facção Comando Vermelho (sic da transcrição de id. 102966599 – pág. 03).

Os depoimentos dos policiais foram integralmente ratificados em plenário.

Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente de que o apelante Diego participou da ação que vitimou Dalmácio, especialmente considerando os relatos extrajudiciais da testemunha Danilo de Souza Silva em conjunto com os depoimentos judiciais dos policiais militares Leandro Araújo Vieira e Hagau dos Santos Franco e a prova pericial extraída dos telefones celulares apreendidos.

Outrossim, cumpre ressaltar, ainda, que não surpreende que o menor infrator Alexandre tenha alegado em juízo que atuou sozinho na execução do crime, levando em consideração que os mandantes do homicídio são integrantes de facção criminosa, inclusive sendo essa a motivação do delito, o que certamente influenciou a sua versão.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

[2]
FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021